Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719733-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE DIAS, CLAUDIO CESAR DIAS AGRAVADO: STEPHAN SOCRATES FRANCISCO DA SILVA, JUCILENE CARVALHO PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que os Agravantes não apresentaram o comprovante de pagamento do preparo. Assim, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, tragam os Agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso ainda não tenham recolhido o preparo, deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), no mesmo prazo. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora